Tribunal: TJSP
Processo: 1047719-20.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença de procedência. Preliminar de nulidade afastada. Honorários advocatícios fixados por equidade na origem. Inadmissibilidade. Tema 1076 do STJ. Causa de elevado valor econômico envolvendo apenas particulares. Necessidade de observância dos percentuais previstos no artigo 85, §2o, do CPC. Fixação da verba honorária em 11% sobre o valor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença de procedência. Preliminar de nulidade afastada. Honorários advocatícios fixados por equidade na origem. Inadmissibilidade. Tema 1076 do STJ. Causa de elevado valor econômico envolvendo apenas particulares. Necessidade de observância dos percentuais previstos no artigo 85, §2o, do CPC. Fixação da verba honorária em 11% sobre o valor consignado em juízo, já considerado o disposto no §11 do referido dispositivo. Alegação de ausência de litigiosidade afastada. Aplicação do princípio da causalidade. Corré que, ao deixar de cumprir obrigação contratual relativa à apresentação de instruções conjuntas com os credores fiduciários, deu causa ao ajuizamento da ação. Litigiosidade demonstrada pelas contestações e insurgências apresentadas. Reforma parcial da sentença apenas para ajustar o percentual da verba honorária. Apelo das autoras provido. Recurso adesivo da ré desprovido.